Tribunal: STF
Processo: RE 87978
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
ACIDENTE EM TRANSPORTE. PERCENTAGEM DE  FIXAÇÃO  DE
PENSÃO.13. SALARIO. JAZIGO PERPETUO.
          - A FIXAÇÃO DE PENSÃO VARIA EM RAZÃO DAS  CIRCUNSTANCIAS
DEFATO DE CADA CAUSA, O QUE, POR ISSO MESMO, NÃO SE AJUSTA  AO
DISSIDIOCOM RELAÇÃO A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO FEDERAL ALUDIDO NA
LETRA "D" DOINCISO III DO ARTIGO 119 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/69.            .         - A JURISPRUDÊNCIA DO STF ADMITE A
INCLUSAO DO  13.  SALARIO QUANDO A VÍTIMA PARTICIPAVA DE RELAÇÃO DE
EMPREGO.                    .         - A RECORRENTE,  COM
REFERENCIA  AO  JAZIGO  PERPETUO,  NAOTROUXE A CONFRONTO QUALQUER
ACÓRDÃO PARA COMPROVAR O DISSIDIO ALEGADO.         RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.